Tribunal: TJDFT
Processo: 0701757-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701757-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TULIO KAYSON FERREIRA MALHEIROS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma, para manifestar-se caso vislumbre razões para participação do parquet no feito. Considerando que o feito após a manifestação retro encontra-se apto a prosseguimento com a prolação do voto. Após retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Intime(m)-se. Brasília, 7 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator